Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0718476-75.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação ajuizada por JOSÉ DEYVISON AYRES DE SOUZA em desfavor de UNIVERSO ONLINE S/A. Na origem, o autor pretendeu a reativação da senha do e-mail jdadvogado@bol.com.br, de sua titularidade, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de compensação por dano moral e indenização por dano material, ao argumento de bloqueio indevido do acesso ao referido endereço eletrônico, usado tanto para fins pessoais e profissionais. Subsidiariamente pediu a condenação da ré ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de perdas e danos. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar que a ré viabilize a recuperação da senha do e-mail jdadvogado@bol.com.br por meio mais simples, a exemplo do envio de link para o endereço alternativo do autor: dektek@bol.com.br ou por meio semelhante. Recorre o AUTOR (id. 24381455) aduzindo que, após o acesso à conta eletrônica, constatou que todos os e-mails foram deletados, bem como fotos, arquivos de mídia, roteiros de filmes, dados de processos, petições e publicações via sistema push. Aponta que a exclusão de todos seus arquivos torna o correio eletrônico inútil, já que busca acesso aos documentos de trabalho. Alega infringência à Lei n. 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), na medida em que há responsabilidade na guarda dos documentos e arquivos, sendo manifesta a responsabilidade civil do réu pelo ato de exclusão dos dados. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de condenar o apelado para que reestabeleça todo o conteúdo do correio eletrônico em sua integralidade ou, subsidiariamente, a condenação em perdas e danos no valor de R$ 150.000,00. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 24381466). Intimado a se manifestar acerca de eventual inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, o apelante afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença e diz não haver inovação recursal (id. 29839497). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide. É dizer, a apelante traz questão que não foi tratada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, a apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, na inicial a parte autora pretendeu a recuperação da senha de acesso do e-mail: jdadvogado@bol.com.br, de sua titularidade, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de dano moral e material, ao argumento de que houve bloqueio indevido de acesso à referida conta, usado tanto para fins pessoais e profissionais. Todavia, em recurso, aduz que a exclusão de todos seus arquivos tornou o e-mail inútil, uma vez que buscava acesso aos seus documentos de trabalho. Acontece que essa alegação sequer foi objeto de pronunciamento da peça inicial, tampouco houve contraditório e ampla defesa sobre o tema. É dizer: o objeto inicial da demanda era justamente a viabilização da recuperação da senha de acesso, situação essa devidamente reconhecida em sentença. Ao seu turno, em sede de recurso, a parte inova ao discutir sobre o armazenamento de dados, na medida em que sustenta que não houve backup dos documentos ali existentes, caracterizando, assim, inovação recursal. Além disso, sem o contraditório, não é possível aferir se existiu a exclusão dos arquivos e a liberação da caixa de entrada naquela época ou a eliminação dos arquivos teria sido realizada após a regularização da senha pelo próprio apelante, a revelar, portando, ausência de contraditório e ampla defesa. Ainda nessa linha, colhe-se nos autos que a parte pediu ao juízo de origem a recuperação da senha de acesso do e-mail (id. 24381393 p.15). De tal modo, constato que o provimento judicial se deu nos exatos limites do pedido, ou seja, determinou que “a ré viabilize a recuperação da senha do e-mail jdadvogado@bol.com.br por meio mais simples, a exemplo do envio de link para o endereço alternativo do autor: dektek@bol.com.br ou por meio semelhante”. Apesar disso, neste recurso, o apelante busca alterar os limites objetivos, visando questionar possíveis danos materiais, em razão da ausência de dados no correio eletrônico. Assim, o apelante modifica o pedido em instância recursal, o que não pode ser admitido. Ademais, se o pedido inicial foi acolhido pelo juízo de origem, carece interesse recursal ao apelante, visto que a sentença nenhum gravame lhe causou. Não fosse o bastante, o pedido de reparação de danos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ante a eventual suposta impossibilidade de a apelada fornecer o backup nos termos em que requerido, não foi tratado na petição inicial, tampouco em réplica, além de não haver comprovação do suposto dano. Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% os honorários devidos pelo autor-apelante. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator